Tribunal: TJMT
Processo: 1033864-76.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033864-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), WANDERSON DOS S. SILVA - ME - CNPJ: 09.283.444/0001-56 (APELADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), WANDERSON SANTOS SILVA - CPF: 023.839.461-17 (APELADO), WANDERSON SANTOS SILVA - CPF: 023.839.461-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA – TRANSCURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 85, §8º, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Assim, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por

Itau Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda.
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Real Diesel (Wanderson dos Santos Silva - ME)
, onde o magistrado
a quo
j
ulgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a apelante ao pagamento da carta de crédito contemplada em favor da apelada, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da contemplação.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante se insurge, tão somente, quanto ao valor arbitrado de honorários sucumbenciais (20% sobre o valor da causa), pugnando pelo provimento do recurso e redução dos honorários para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelada, nas contrarrazões (Id 39298257), pugna pelo desprovimento do recurso e, ainda, pela condenação da apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelada propôs a presente ação em face da apelante sustentando, em síntese, que aderiu à Proposta de Participação em Grupo de Consórcio Canal de Venda em Formação de nº 133595, com a Domani Distribuidora de Veículos Ltda – FIAT Administradora de Consórcio Ltda, com prazo inicial de 80 meses, que era para compra de uma carta de crédito, referente a um veículo Strada Hard Working CE 1.4 EVO FLEX 2P, no valor na data de aquisição de R$ 52.980,00 (cinquenta e dois mil novecentos e oitenta reais).

Aduz, outrossim, que em decorrência do sorteio e a contemplação na cota 181, realizada em 30/01/2018, entrou em contato com a parte requerida e informou que não queria o veículo, somente o valor da carta crédito R$ 62.402,30 (sessenta e dois mil quatrocentos e dois reais e trinta centavos), uma vez que na proposta aderida, lhe conferia esta faculdade, todavia, não obtivera o recebimento do valor.

Assim, objetiva com a ação o pagamento da carta de crédito contemplada, diante do transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias e do encerramento do grupo consorcial.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
j
ulgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a apelante ao pagamento da carta de crédito contemplada em favor da apelada, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da contemplação e, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Vejamos.

A insurgência da apelante se refere, tão somente,
quanto ao valor arbitrado de honorários sucumbenciais (20% sobre o valor da causa), pugnando pelo provimento do recurso e redução dos honorários para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assiste razão à apelante.

Isso porque, de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Assim, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Ocorre que, analisando as peculiaridades do caso, entendo que o valor dos honorários arbitrados pela sentença, com base no valor da causa (20% de R$ 63.528,45), se mostra extremamente excessivo, sendo de rigor a sua redução. Aliás, nesse sentido cito precedente deste Sodalício: N.U 0004125-29.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019.

Desse modo, acolho a pretensão da apelante, para reduzir o valor dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em outro ponto, o apelado pugna pela condenação da apelante à litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Com tais considerações,
dou provimento ao recurso
, para reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020